Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719967-77.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVALDO MORAIS TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGO a DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Baixem-se com as devidas cautelas Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator